Tribunal: TJES
Processo: 5015535-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015535-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTENOGINES SILVA BERGER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015535-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTENOGINES SILVA BERGER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023 – RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por ANTENÓGENES SILVA BERGER, contra r. decisão que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O agravante sustenta que preencheu os requisitos objetivos encartados no Decreto Presidencial de 2023, para ser agraciado com a comutação de sua pena e, portanto, ser digno do indulto da pena de multa aplicada, diante a hipossuficiência do agravante, nos termos do artigo 2º, X, do Decreto em exame.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015535-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTENOGINES SILVA BERGER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por ANTENÓGENES SILVA BERGER, contra r. decisão que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O apenado pugna pela concessão de indulto da pena de multa com fundamento no artigo 2º, inciso X, e da comutação com fundamento no artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Conforme se depreende, o Magistrado a quo negou indulto natalino, ao argumento de o reeducando já ter sido beneficiado com a comutação de sua pena em oportunidade anterior, no bojo dos processos nº 0000002-00.2021.0.00.9899 e 0000002-00.2021.0.02.4758, contrariando, destarte, os ditames do artigo 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

No caso em análise, o apenado foi condenado pelos delitos previstos nos artigos 157, § 2º (três vezes); art. 288, caput; art. 157, § 3º, todos do Código Penal, bem como pelo crime tipificado no artigo 33, caput (duas vezes) da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas.

Em consulta ao SEEU, observei que o paciente está condenado à pena de 54 (vinte) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, tendo cumprido 24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, restando pendente 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Assim, conforme exposto pelo douto magistrado a quo, o artigo 4º do respectivo decreto de lei, afirma não ser possível conceder a
comutação das penas quando tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, veja-se:

Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.

Ademais, quanto ao conflito entre as previsões dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do referido Decreto, existem jurisprudências pátrias em concordância com o artigo 4º, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 9.246/2017. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO A APENADOS QUE JÁ TENHAM SIDO BENEFICIADOS COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AGRG no HC 437.522/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e taxativamente, em seu art. 7º, parágrafo único, a concessão da comutação por ele instituída, a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse processual decorrente de Decretos anteriores. Precedentes: AGRG no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022; AGRG no HC n. 471.788/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020; AGRG no HC n. 471.779/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 19/11/2019; HC n. 485.321/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019; AGRG no HC n. 475.035/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.745; Proc. 2024/0048708-8; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Outrossim, quanto ao pleito defensivo de indulto da pena de multa pelo paciente ser hipossuficiente, entendo que não restou

comprovada a situação financeira do réu, eis que o foram juntados unicamente os documentos de procuração, cópias de certidão de nascimento e documentos de seus filhos.

Deste modo, verifica-se que o reeducando não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter inalterada a r. Decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.